Tribunal: STF
Processo: ARE 1331662
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Décima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 7, p. 1): 



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLEITO DE INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS GEE NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR. FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – RIOPREVIDÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 



    1. Prescrição: Súmula 85 do E. STJ. 



    2. Jurisprudência sedimentada nesta Corte de que a gratificação requerida possui caráter geral e constitui verdadeiro aumento remuneratório. 



    3. Súmula nº 150 deste E. TJERJ. 



    4. A GEE deve ser paga com base no valor máximo pago aos funcionários que exercem o mesmo cargo, sob pena de violação do princípio constitucional da isonomia. 



    5. Juros moratórios desde a citação e correção monetária a contar de cada pagamento feito a menor. 



    6. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00, consoante o art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC. 



    7. Sentença reformada. 



    NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 10, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 97; e 102, § 2º, da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante nº 10.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 12, p. 6):



    “Com efeito, de acordo com as recentes decisões do STF a respeito da matéria, a declaração de inconstitucionalidade parcial do artigo 5º da Lei nº 11.960/09 deve ser compreendida apenas em relação à atualização das dívidas já inscritas para pagamento por precatório, de modo que o critério de atualização monetária deste dispositivo (índices aplicáveis à caderneta de poupança) segue em pleno vigor para dívidas ainda não inscritas em precatório.”



    Paralelamente, a recorrente interpôs recurso especial, o qual foi provido para “anular o acórdão proferido em sede de embargos de declaração por omissão, e fazer os autos retornarem à origem para novo julgamento.” (eDOC 20, p. 4).



    Ao realizar novo julgamento, o Tribunal a quo acolheu os embargos declaratórios para “sanar a contradição apontada, mantendo-se a condenação do ora Embargante ao pagamento da GEE em favor do ora Embargado.” (eDOC 22, p. 5).



    A recorrente interpôs novo recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, apontando-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; 37, XIII e XV; e 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, argumenta-se que (eDOC 23, p. 11):



    “No caso dos autos, muito embora a servidora inativa tenha incorporado aos proventos a simbologia/parcela atinente ao desempenho de cargo ou função comissionada, em uma época própria, daí não se segue o direito à incorporação do próprio regime jurídico do posto de confiança, ou seja, não se segue daí que tudo o que servidores ativos ocupante de cargo análogo receba será transmitido, imediatamente, ao inativo.”



    No que tange à correção monetária, aduz-se que (eDOC 23, p. 18-19):



    “(...) deve ser utilizada, como critério para a correção monetária, o art. 5º Lei nº 11.960/09, que prevê o uso da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária. Caso não se entenda desta forma, deve ser considerado o índice da lei federal até 20/11/2017 (data do julgamento do RE 870.947) ou, por eventualidade, pelo menos até 25/03/2015 (data do julgamento referente aos créditos inscritos em precatório).”



    Em 22.6.2023, determinei a devolução dos autos ao Tribunal a quo, à luz do tema 810 (RE 870.947) da repercussão geral, nos termos do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (eDOC 38).



    O Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para reexame e possível retratação à luz do tema indicado da sistemática de repercussão geral (eDOC 43, p. 116). Na oportunidade, a Câmara julgadora corrigiu o entendimento anterior, exercendo o juízo positivo de retratação, em manifestação assim ementada (eDOC 43, p. 118):



    “APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    TEMA 905 DO STJ (REsp. 1.495.146/MG) E TEMA 810 DO STF (RE 870.947/SE). JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. 



    1. O STJ, no REsp. 1.495.146- MG, fixou as teses em relação aos juros e correção monetária. 



    2. Além disso, há de ser observada a decisão do STF, apreciando o tema 810 da repercussão geral (RE 870947), de modo a se aplicar o IPCA-E para a atualização monetária de créditos não tributários, bem como pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, a título de juros moratórios. 



    3. Registre-se que, ao apreciar os embargos de declaração no Tema 810, o STF não procedeu à modulação dos efeitos da decisão. 



    JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO PARA DETERMINAR QUE OS JUROS MORATÓRIOS E A CORREÇÃO MONETÁRIA SEJAM FIXADOS NOS MOLDES DO RESP 1.495.146-MG E DO RE 870.947.”



    Não satisfeita, a recorrente requereu o prosseguimento da análise de admissibilidade do recurso extraordinário, no que concerne às demais questões, oportunidade em que a Terceira Vice-Presidência do TJ/RJ o inadmitiu em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 43, p. 126-134).



    Em seguida, foi determinada a subida dos autos a esta Suprema Corte (eDOC 43, p. 151).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Como se depreende dos fundamentos constantes na ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas postas nos autos e o exame da legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS - GEE. PAGAMENTO AOS INATIVOS. NATUREZA JURÍDICA. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.363.580-AgR, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 27.4.2022). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÃO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. NATUREZA JURÍDICA. LEI ESTADUAL MUNICIPAL Nº 1.259/94. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, seria necessário o exame da legislação local pertinente (incidência da Súmula 280/STF). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.011.755-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13.3.2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.4.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS - GEE. NATUREZA JURÍDICA. EXTENSÃO A INATIVOS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame dos fatos e provas, além da legislação aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 950.298-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 25.9.2017).



    Ainda nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.085.187, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09.03.2020; RE 1.186.542- AgR, de minha relatoria, de 05.11.2019; RE 1.238.005, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 30.10.2019; RE 1.218.492, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 20.08.2019.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente